Tribunal: TJSP
Processo: 1010252-52.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial. Insurgência recursal do réu, fundada no seguinte: a) validade da contratação; b) não caracterização do dano moral ou redução do valor da indenização; c) desnecessidade da restituição em

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial. Insurgência recursal do réu, fundada no seguinte: a) validade da contratação; b) não caracterização do dano moral ou redução do valor da indenização; c) desnecessidade da restituição em dobro do valor; d) necessidade de compensação do valor.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Instituição ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC/15, art. 429, II; STJ, Tema repetitivo 1061), considerando que o réu, diante da impugnação quanto a autenticidade da contratação, se limitou a juntar contrato digital despido de elementos mínimos para a sua validade.
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Mantida. Devolução que deve ser feita em dobro. Suposta contratação em 16/10/2021, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
4. DANO MORAL. Caracterizado. Desconto de empréstimo consignado que incidiu sobre benefício previdenciário do autor. Verba de caráter alimentar. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, que não comporta a redução pretendida pelo apelante.
5. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. Cabimento. Providência imprescindível para o retorno das partes ao status quo ante. Vedação ao enriquecimento sem causa.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.